Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO MEDIANTE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, em síntese, em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, que pretende obter a suspensão de descontos promovidos diretamente na folha de pagamento do agravante, decorrentes do uso de cartão de crédito com pagamento mediante margem consignável.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Presentes os requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão dos descontos mensais diretamente na folha de pagamento do agravado, decorrentes do pagamento mínimo de fatura mensal de “cartão de crédito consignado”.
4. Recurso conhecido e provido.